Tribunal: TJBA
Processo: 8001748-60.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001748-60.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: RUBENS FELIPE PEREIRA DA SILVA Advogado(s): EMBARGADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO DO DIREITO DE EMENDA À INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que permitiu a emenda da petição inicial em fase recursal, sob o fundamento de existência de omissão quanto à análise da tese de preclusão do direito de emendar. A parte embargante sustenta que o julgado deixou de se pronunciar expressamente sobre essa alegação, requerendo o suprimento da omissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar de forma expressa sobre a tese de preclusão do direito de emenda da petição inicial na fase recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A leitura do acórdão evidencia que a questão da preclusão foi enfrentada de forma implícita, com base em fundamentos legais e jurisprudenciais que autorizam a emenda à inicial mesmo em fase recursal, desde que não altere o pedido ou a causa de pedir. 5. A ausência da expressão literal “preclusão” não configura omissão, pois o conteúdo da tese foi devidamente analisado, ainda que com outra terminologia. 6. A interposição dos embargos com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão colegiada desvirtua a finalidade do recurso, que possui fundamentação vinculada e cognição restrita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão no acórdão quando a tese suscitada é enfrentada de modo suficiente, ainda que sem a utilização expressa da terminologia invocada pela parte. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; art. 321; art. 4º. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios de nº. 8001748-60.2023.8.05.0146, em que é embargante RUBENS FELIPE PEREIRA DA SILVA e embargado BANCO C6 S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.